Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 67960251, o exequente sustenta que transcorreu in albis o prazo para pagamento da RPV expedida ao ID: 65846403. De fato. O DF, intimado, quedou-se inerte (ID: 67925538), bem como não há notícia de pagamento do requisitório nos autos. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, REITERE-SE A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Quando do retorno dos autos, apreciarei a petição de ID: 65321975. Brasília, 27 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR